Tribunal: TJBA
Processo: 8049800-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049800-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JEFERSON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE JACOBINA/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DUPLO HOMICÍDIO
QUALIFICADO, SENDO UM CONSUMADO E UM TENTADO
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO PRÉVIA POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
DA CUSTÓDIA
NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COM MÚLTIPLOS RÉUS. MARCHA PROCESSUAL REGULAR E COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, sustentando a defesa ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, violação ao princípio da contemporaneidade, demora na formação da culpa e incompatibilidade com regime semiaberto cumprido em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada apresenta os requisitos legais necessários e se há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar considerando as circunstâncias específicas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional que exige a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, devidamente evidenciados no caso concreto.

4.
A decisão que decretou a custódia cautelar fundamentou-se adequadamente na gravidade concreta do delito, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando os antecedentes criminais do paciente e o risco de reiteração delitiva.

5.
O requisito da contemporaneidade introduzido pela Lei nº 13.964/2019 não se refere à época da prática delitiva, mas à verificação da necessidade da medida no momento de sua decretação, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

6.
A marcha processual transcorre de forma regular em processo complexo com múltiplos réus, não se configurando demora injustificada na formação da culpa imputável ao Estado, sendo inadequada a análise meramente aritmética dos prazos.

7.
A prisão preventiva é compatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundamentada em elementos concretos e contemporâneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
conhecido e denegado, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do CPP refere-se à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. 2. Em processos criminais complexos com múltiplos réus, a análise dos prazos processuais deve considerar as peculiaridades do caso, não sendo configurado constrangimento ilegal pela mera contagem aritmética dos prazos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 249228 SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 968770 RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, RHC nº 193144 CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8049800-69.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Jacobina
/BA, tendo como impetrante
o
bel.
LUCAS MENDONÇA SANTOS CRUZ
e como paciente,

JEFERSON DE JESUS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .